Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-55.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. O Código Civil, em seu art. 1.336, trata dos deveres do condômino, dentre os quais a obrigação de contribuir com as despesas de manutenção do local na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
3. Na hipótese vertente, o autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que o réu não se desincumbiu do seu ônus processual, na medida em que o conjunto fático-probatório produzido converge para demonstrar a previsão convencional dos encargos moratórios em caso de atraso no pagamento das taxas condominiais devidas, bem como a cobrança nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, vigente ao tempo da mora do condômino.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.